Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719281-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEOMAR MARCOS DA SILVA IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Cleomar Marcos da Silva, preso preventivamente desde 10 de dezembro de 2024, acusado dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da mesma lei) e tentativa de latrocínio com resultado morte (art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II, do Código Penal). A prisão foi decretada pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com base na suposta participação do paciente no transporte de grande quantidade de entorpecentes escondidos em carga lícita, além de envolvimento indireto em tentativa de subtração da carga que resultou na morte de um dos seguranças. O impetrante, em síntese, sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, não havendo demonstração de perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alega que Cleomar não foi flagrado portando armas nem participou diretamente do confronto que resultou na morte de um segurança, e que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal. Destaca ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita como motorista de cargas, condições que autorizariam o cumprimento do processo em liberdade, inclusive mediante medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319 do Código de Processo Penal. Com base nesses argumentos, requer-se a concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. Enfatiza-se também o excesso de prazo, dado que o réu se encontra preso há mais de 159 dias sem designação de audiência de instrução e julgamento, o que violaria o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). No mérito, a concessão da ordem. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão por não ter participado da empreitada e que há excesso de prazo, bem como ausência de justa causa, não apresentando risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas, associação para o tráfico, latrocínio consumado e latrocínio tentado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No caso já houve denúncia nos seguintes termos (ID 71287909 – p. 32): “1. FATO CRIMINOSO Durante período que não se pode ao certo precisar, até o dia 10 de dezembro de 2024, os denunciados, associaram-se de forma estável, habitual e organizada, para a prática reiterada do tráfico ilícito de drogas, mediante a divisão funcional de tarefas, notadamente a aquisição, transporte e venda das substâncias proscritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Já em 10 de dezembro de 2024, por volta das 5h, no posto Colina, BR 070, Setor M Norte, QNM 40, Taguatinga/DF, os denunciados, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, no interior do caminhão SCANIA/G 410 A 4X2 de cor vermelha, placa NRK3A30 (cavalo) e DBM6218 (carreta), de Manaus/AM para Brasília/DF, para fins de difusão ilícita, 492 (quatrocentos e noventa e dois) tabletes de maconha, acondicionados em caixas, sacolas/segmentos plásticos e segmentos de borracha e papel alumínio, perfazendo a massa líquida de 482kg (quatrocentos e oitenta de dois quilogramas) e 20 (vinte) porções de haxixe, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1.800g (mil e oitocentos gramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados SIDNEY e JOSÉ ERALDO, agindo em unidade de desígnios e divisão de esforços com os codenunciados CLEOMAR e FRANCISCO e outros indivíduos ainda não identificados, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça e violência exercidas com o emprego de armas de fogo, tentaram subtrair, para todos, coisa alheia móvel, consistente no caminhão SCANIA/G 410 A 4X2 de cor vermelha, placa NRK3A30 (cavalo) e DBM6218 (carreta) contendo aparelhos televisores e os entorpecentes acima descritos, que era escoltado pelas vítimas RONIVON DIAS LIMA e PAULO NERES DE FRANÇA. Para garantir a subtração, os denunciados, com dolo homicida, agindo ainda em unidade de desígnios e divisão de esforços com os seus comparsas, efetuaram disparos de arma de fogo contra RONIVON DIAS LIMA e PAULO NERES DE FRANÇA, causando a morte de RONIVON, conforme Laudo de Perícia Necropapiloscópica no 1962/2024-II de ID 222199486 e, em PAULO NERES, as lesões descritas no laudo de lesões corporais ou prontuário médico a ser juntado aos autos. A subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados e de seus comparsas, visto que as vítimas reagiram, efetuando disparos em legítima defesa. Ademais, o resultado morte de PAULO NERES não se verificou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que recebeu atendimento médico eficaz. 2. DINÂMICA DELITIVA O denunciado CLEOMAR foi contratado pela empresa CENTER CARGO MANAUS para realizar o transporte de 360 (trezentos e sessenta) televisores, marca HISENSE, de Manaus/AM para Serra/ES. A carga estava avaliada em R$ 629.000,00 (seiscentos e vinte e nove mil reais). O combinado, inicialmente, era que WAGNER JOSÉ DE MEDEIROS, faria a primeira “pernada” do transporte até Brasília/DF e, que, a partir do DF, CLEOMAR MARCOS DA SILVA assumiria o restante do trajeto até Serra/ES. Todavia, o próprio denunciado CLEOMAR fez o carregamento da mercadoria em MANAUS e saiu com o caminhão rumo ao destino final. Ao sair para o transporte, o caminhão SCANIA/G 410 A 4X2 de cor vermelha, placa NRK3A30 (cavalo) e DBM6218 (carreta), recebeu um lacre com a numeração 000742. Entretanto, em 8 de dezembro de 2024, CLEOMAR entrou em contato com a CENTER CARGO MANAUS noticiando uma suposta tentativa de roubo do caminhão iniciada em Gurupi/TO e finalizada em Figueirópolis/TO. Em virtude de tal fato, seguindo protocolo, a empresa CENTER CARGO MANAUS acionou uma empresa de segurança (GOLDEN) para mandar um representante ao local onde se encontrava o caminhão e o motorista, na cidade de Figueirópolis/TO2. Seguindo o protocolo da transportadora, o representante da GOLDEN constatou que o lacre do caminhão havia sido rompido e prestou o suporte necessário a CLEOMAR, adotando ainda as providências necessárias para prosseguimento do transporte da mercadoria. Ainda na região de Figueirópolis/TO, o representante da empresa GOLDEN achou suspeito o contato de CLEOMAR com dois indivíduos, posteriormente identificados como os denunciados SIDNEY e JOSÉ ERALDO, os quais foram apresentados como parentes do motorista. Eles utilizavam veículo VW/POLO, cor branca, placas SVS3C75, com a finalidade, segundo informado, de prestar apoio a CLEOMAR. SIDNEY, JOSÉ ERALDO e CLEOMAR pernoitaram em hotel próximo ao posto onde estava o caminhão. Durante a madrugada, retornaram ao posto e, logo em seguida, voltaram ao hotel. Nesse período, verificou-se que o lacre da carga fora novamente rompido e CLEOMAR não fora visto no local. No dia seguinte, os denunciados retornaram ao posto onde estava o caminhão. As 9h21, a equipe de segurança relatou a presença de CLEOMAR no local e, às 9h41, o caminhão retomou a rota, acompanhado pelos denunciados SIDNEY e JOSÉ ERALDO no veículo VW/POLO acima referido. Em virtude do novo rompimento de lacre durante a madrugada, a empresa CENTER CARGO MANAUS contratou equipe de segurança armada da empresa JUDAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA., composta pelos seguranças RONIVON DIAS LIMA e PAULO NERES DE FRANÇA, os quais passaram a escoltar o caminhão. Ao chegar ao Distrito Federal, os denunciados CLEOMAR, bem como os seguranças RONIVON e PAULO, pernoitaram no Posto Colina, situado na BR 070, altura da QNM 40, M norte, Taguatinga/DF. No entanto, o caminhão estava carregado, além dos televisores, também com a expressiva quantidade de drogas já descrita (quase meia tonelada de entorpecentes). Considerando que o plano de transportar a droga para outro local, em proveito do grupo criminoso, corria o risco de ser frustrado pela presença da escolta armada, os denunciados decidiram subtrair o caminhão com toda a carga a fim de transportar a droga em proveito próprio. Para isso, os denunciados SIDNEY, JOSÉ ERALDO e FRANCISCO, além de outros indivíduos ainda não identificados, todos previamente ajustados com o denunciado CLEOMAR, que estava no caminhão, utilizaram os veículos GM/Zafira, cor bege, placa KGV 1722/DF e um HYUNDAI/HB20, cor prata, placa JKM 2694/DF, para aproximar-se do local onde estava o caminhão. Ato contínuo, com armas de fogo em punho, tentaram render os seguranças da escolta armada que estavam dentro do veículo da segurança. Os seguranças reagiram e foram alvejados por disparos de arma de fogo, sendo que PAULO NERES DE FRANÇA ficou gravemente ferido e RONIVON DIAS LIMA faleceu no local, vítima de disparo de arma de fogo. Em seguida, como não conseguiram subtrair o caminhão com a carga, os envolvidos abandonaram o local e incendiaram o veículo HYUNDAI/HB 20 de cor prata e placas JKM 2694/DF7 , que havia sido roubado no dia 04/12/2024, conforme ocorrência policial no 8671/2024-26a DP. O outro veículo, GM/Zafira de cor bege e placas KGV 1722/DF, foi localizado pela manhã, no dia dos fatos, nas proximidades do Jockey Clube, Vicente Pires/DF, sendo conduzido pelo denunciado FRANCISCO. No interior do veículo, foi localizado material inflamável e FRANCISCO afirmou aos policiais que havia sido contratado para incendiar o veículo. Os denunciados SIDNEY e JOSÉ ERALDO foram localizados e presos em flagrante no dia 10 de dezembro, próximos a Pirenópolis/GO, de posse do veículo VW/POLO, cor branca, placas SVS3C75. Apesar de afirmarem que eram parentes de CLEOMAR e que o estavam ajudando, constatou-se a ausência de qualquer vínculo familiar entre eles, sendo que a verdadeira intenção era garantir a chegada da droga ao Distrito Federal. O denunciado CLEOMAR, responsável pela condução do caminhão com a droga, queimou seu aparelho celular antes da chegada dos policiais ao local dos fatos8 . Além disso, apesar de estar dentro do caminhão, não houve qualquer tentativa de alvejá-lo com disparo de arma de fogo. 3. ADEQUAÇÃO TÍPICA Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CLEOMAR MARCOS DA SILVA, SYDNEI CARDOSA PASSOS, JOSÉ ERALDO DUTRA BEZERRA e FRANCISCO DE ASSIS BISPO DE JESUS, como incursos: nas penas do art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006; nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006; e nas penas do art. 157, §3o, inciso II e art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.” A denúncia, somada à prisão em flagrante delito, apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes (quase meia tonelada de maconha e haxixe) e prova testemunhal de policiais, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. Assevero que não passa despercebido que o paciente queimou seu celular antes da chegada dos policiais, o que demonstra tentativa de ocultação de provas, o que reforça, em tese, sua participação ativa nos crimes imputados. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 71287918 – p. 158): “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, sendo um deles o motorista e em concurso, teriam praticado latrocínio, devido à morte de um dos vigilantes da carga, ao subtraírem mercadorias de um caminhão, fazendo uso de armamentos de calibre pesado e com alto potencial destrutivo. Além disso, na cabine do caminhão, foi encontrada expressiva quantidade de drogas, em torno de 483.800 gramas de maconha, denotando a prática de tráfico interestadual de drogas e, consoante jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, profundo envolvimento com traficância e risco concreto de reiteração delitiva. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CLEOMAR MARCOS DA SIVA, nascido em 30/03/1983, filho de SEBASTIAO INACIO DA SILVA e GUIMAR DE JESUS SILVA, SIDNEY CARDOSA PASSOS, nascido em 06/06/1987, filho de DOMINGOS SANTANA PASSOS e MARIA CARDOSA DE LIMA, FRANCISCO DE ASSIS BISPO DE JESUS, nascido em 05/07/1984, filho de ANTONIO PEDRO DE JESUS e ZELIA MARIA BISPO e JOSÉ ERALDO DUTRA BEZERRA, nascido em 12/02/1988, filho de JOSÉ EVERALDO BEZERRA e MARIA LÚCIA DUTRA DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente, além do tráfico de expressiva quantia de drogas (quase meia tonelada de maconha e haxixe), responde no mesmo feito por associação para o tráfico, latrocínio consumado e latrocínio tentado, fatos que demonstram o risco latente que representam para a ordem pública, desafiando de forma contundente a justiça e a ordem. Tais conclusões são reforçadas pela prisão em flagrante, depoimento dos policiais que conduziam a operação e a localização da droga, inclusive com o paciente que estava em conjunto com os demais envolvidos. Ademais, não passa despercebido que no presente caso, em que há graves crimes imputados e consequências altamente deletérias, as condições pessoais dos pacientes não têm o condão de amenizar em praticamente nada a necessidade da prisão, pois não se pode tolerar que o paciente permaneçam em liberdade diante da gravidade concreta dos crimes imputados. O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, vem mantendo de forma persistente contato com o submundo do crime, sendo que agora, nesta prisão em flagrante estava no mesmo contexto de vários crimes (tráfico, associação para o tráfico, latrocínio consumado e latrocínio tentado), o que reclama medidas mais severas. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante com grande quantidade e variedade de drogas, além da prática de latrocínio consumado e tentado. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outros acusados e participação em vários delitos no mesmo contexto. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam. Quanto à alegação de excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado. Em via contrária, o que se verifica da tramitação processual é que o impulso oficial está sendo devidamente observado, não havendo prova da desídia do magistrado. Sobre o tema destaco o precedente: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Os prazos estabelecidos no Código de Processo Penal e na recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. 2. O excesso de prazo não se caracteriza tão somente pelo transcurso de dias da prisão, é necessário analisar a complexidade do feito, se houve diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, a fim de se verificar se realmente é caso de demora justificada ou desídia do juízo, o que não aconteceu no caso específico. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1899892, 07275831020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre destacar que o processo que envolve o tráfico de drogas apresenta, em sua maioria, maior dilação probatória pois, não raras vezes, como é caso, mostra-se necessária a elaboração de laudos diversos. Ademais, há no feito originário diversos acusados, e diversos crimes (tráfico, associação para o tráfico e latrocínio consumado e tentado), o que reforça a necessidade maior prazo processual. Deste modo, como a necessidade da prisão foi reanalisada recentemente (31/03/2025), não há que se falar em excesso. A esse propósito destaco os fundamentos da decisão (ID 71859713): “Em observância a revisão determinada pelo artigo 316 do CPP, entendo que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto da detenção preventiva de Cleomar Marcos da Silva, Francisco de Assis Bispo, Sidney Cardosa Passos e José Eraldo Dutra, vez que não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas colhidos pelas provas até este momento produzidas.” Portanto, constata-se que a situação do paciente foi devidamente reavaliada em 31/03/2025, não havendo qualquer indicativo de desídia que pudesse justificar o afastamento da prisão preventiva. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como na decisão que a manteve. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de maio de 2025 15:59:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator